Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726739-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Osvaldo Natsuo Sacakura Embargada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Natsuo Sacakura (Id. 17196668) contra o acórdão (Id. 16755230) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator